Tribunal: TCU
Processo: 005.622/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 003/2023 - Possíveis irregularidades quando da aquisição de chips para concessão de vales-alimentação.

Inteiro teor:
Acórdão 2839/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, após envio de cópia deste acórdão ao representante e à Companhia de Docas do Estado da Bahia - Codeba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.622/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia das Docas do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.